Tribunal: TJMT
Processo: 0010039-79.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010039-79.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VILMA FAUSTA PINA - CPF: 406.705.701-68 (APELANTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), CARLENI APARECIDA DE SOUSA - CPF: 650.718.241-91 (APELANTE), MARLENE JESUS DE MORAES - CPF: 691.607.671-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O VOTO DO 1o VOGAL, O RELATOR RETIFICOU SEU VOTO, A CÂMARA A UNANIMIDADE, DECLAROU A NULIDADE DA SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA – NECESSIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA – VERIFICADA.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VILMA FAUSTA PINA E OUTRAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV no 0010039-79.2014.8.11.0003,

julgou extinto o processo,

após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Os Apelantes sustentam que o Magistrado
a quo
se equivocou na sentença, uma vez que não houve recomposição pela perda do salário quando da conversão da moeda e, sim, reajuste salarial.

Alegam que a conversão monetária, no tocante aos servidores públicos, ainda que do Poder Executivo Estadual, deveria ter sido realizada considerando-se o Valor da URV na data do efetivo pagamento (ocorrido nos meses de referência) e não na data do último dia de cada mês).

Asseveram que a Lei n.6.528/94, não possui elementos capazes de concluir que foi ela apta a promover reestruturação financeira na carreira dos servidores, bem como de suprir eventuais perdas a título de diferenças de URV.

Destacam que rubrica “DIF CONV. MP-482 URV” somente deve ser considerada para efeitos de julgamento se comprovada sua incidência nas fichas dos servidores trazidas pelo estado em fase de conhecimento.

Ao final, pugnam pela reforma integral da sentença recorrida, bem como que haja condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 75085043).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID 76564482).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN, OAB/MT 16960/O.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
VILMA FAUSTA PINA E OUTRAS
ajuizou a Ação de Cobrança no 0010039-79.2014.8.11.0003 em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que foi julgada procedente a fim de determinar que a Fazenda Pública incorpore à remuneração da autora o percentual decorrente da eventual perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, além dos valores pretéritos, observada a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento.

Na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que o Magistrado
a quo
além da perícia contábil realizada, também procedeu à apreciação das Mensagens de n° 48/1994 e 57/1994, relativas à Lei Estadual n° 6.528/1994, e concluiu que houve a recomposição salarial no caso concreto, não havendo valores a serem pagos a título de perda decorrente da conversão da URV.

Insta consignar que, a Mensagem de n° 48/1994, que deu origem a Lei Estadual n.o 6.528/1994 - que por sua vez, concedeu o acréscimo salarial ao servidor de 17,99% a 30%, tinha como uns dos objetos corrigir os prejuízos sofridos quando da conversão para URV, colhe-se da justificativa apresentada na época pelo então governador do Estado Jayme Veríssimo de Campos:

“Busco aí atender a todos com especial destaque aos nossos educadores (30%), bem como
buscando corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV,
como foi o caso especifico dos auditores do Estado e Médicos-Legista”. (Mensagem no 48/10094 de 02/09/1994 que acompanhou o projeto de Lei que “Reajusta as tabelas dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras providencias” enviada à Assembleia Legislativa de Mato Grosso).
(grifo nosso)

Embora o cabeçalho da Lei Estadual no 6.528/1994 não traga a menção URV de forma expressa, isto por si só não tem o condão de afastar a intenção/justificativa para aprovação do projeto de lei.

No caso em análise, verifica que o perito contador elaborou o cálculo da seguinte forma: dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, concluindo uma média aritmética de 155,92; ainda se verifica que em junho de 1994 a média aritmética da quantidade de URV convertida foi de 155,92, ou seja, inferior ao salário de fevereiro/94 (156,01), em razão disso, concluiu que houve uma perda salarial de 0,06%.

Com efeito, a reposição havida com a rubrica DIF CONV. MP-482 URV, no percentual de 5,47%, supriu por completo a perda salarial obtida no primeiro cálculo de 0,06%, de modo que inexiste valor a ser recebido pelo servidor a título de URV.

Assim, quando se constata que não houve perda salarial do servidor em razão da conversão para URV, ou quando a perda é suplantada por recomposição salarial posterior (Lei Estadual n.o 6.528/1994 e Lei 6.583/1994) em percentual superior ao pleiteado na demanda, tem-se a chamada “liquidação zero”.

Com efeito, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.

O entendimento está sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836, com repercussão geral reconhecida,
in verbis
:

EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF
. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
(grifo nosso)

No mesmo sentido, a Súmula 10 da Turma Recursal Única do Estado de Mato, conforme transcrevo:

“SÚMULA 10 - TRU. Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

Com essas considerações, não há que falar em prejuízos decorrentes da conversão para URV.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 1o DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, O 2 o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 31 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

Trata-se de liquidação de sentença decorrente de
ação ordinária de revisão de subsídios – índice de reajuste da URV
proposta por
Carleni Aparecida de Sousa
,
Elziene Maria Mendes de Castro
,
Marlene Jesus de Moraes
e
Vilma Fausta Pina
contra o
Estado de Mato Grosso
.

Contra a sentença que julgou extinto o processo pelo reconhecimento da “
hipótese de liquidação zero
” (Id. 75085037), houve interposição apelação, todavia, no registro no sistema do Processo Judicial Eletrônico não houve indicação de
Elziene Maria Mendes de Castro
como apelante, pelo que deve ser corrigido.

Prossigo.

Em seu bem lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos
.

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salarias na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina ‘
liquidação zero
’, devendo o feito ser extinto e arquivado.

[...]

Importante frisar que a extinção desta demanda não ofende a coisa julgada porque não se afasta o título, mas apenas se reconhece inexistência de diferença a ser quitada, já que se apurou em liquidação de sentença que não houve defasagem na remuneração da autora.

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

[...]

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘
liquidação zero
’. [...] (Id. 75085037 – fls. 8/11).

Da análise dos holerites das apelantes, constata-se que:

i
)
Carleni Aparecida de Sousa
ingressou no serviço público, na data de 28 de julho de 2004, no cargo de Profissional Técnico Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 75084998 – fls. 8/10);

ii
)
Elziene Maria Mendes de Castro
ingressou no serviço público, na data de 23 de junho de 2004, no cargo de Profissional Técnico Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 75085000 – fls. 7/9);

iii
)
Marlene Jesus de Moraes
ingressou no serviço público, na data de 17 de novembro de 2004, no cargo de Profissional Técnico Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 75085000 – fls. 2/4); e,

iv
)
Vilma Fausta Pina
ingressou no serviço público, na data de 9 de novembro de 2004, no cargo de Profissional Técnico Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 75084998 – fls. 2/4).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
)
examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidora ocupante de cargo semelhante
(Id. 75085012 – fls. 40/41), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração das apelantes;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso no 6.392, de 16 de março de 1994, no 6.528, de 15 de setembro de 1994, e no 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração dos servidores; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS decorrente das Leis do Estado de Mato Grosso no 7.360, de 14 de dezembro de 2000 e no 8.150, de 08 de julho de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração das apelantes, o laudo pericial consignou que:

[...] VI – Observações importantes

Observação 01 – A servidora Vilma Fausta Pina iniciou suas atividades em 09/11/2004, Carleni Aparecida de Sousa iniciou suas atividades em 28/07/2004 e Marlene Jesus de Moraes iniciou suas atividades em 17/11/2004 ambas exercendo o cargo de Profis. Téc. Nível Médio Serv. Saúde SUS, restando impossibilitada a juntada das fichas financeiras no período de 11/1993 a 03/1994. Foi utilizada a ficha financeira que consta nos autos fls. 389 a 394.

Diante da impossibilidade de realizar os cálculos com os dados da parte Autora, e com o intuito de auxiliar este Juízo na tomada de decisão, será utilizado para o cálculo dados de servidor paradigma entregues pelo assistente técnico designado pela parte Ré, o servidor da PGE (Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso), José Tolentino Confessor CRC/MT 004992/O-2, para serem utilizados como referência
.

Observação 02 – Para realização dos cálculos será utilizada dia 10 como data do efetivo pagamento, uma vez que, consta nos autos de códigos 737156 e 733790, que tramitam nesta Vara da Fazenda Pública, informações de que a data da disposição dos créditos aos servidores se dava até dia 10.

VII – Do Cálculo Realizado

Em seu despacho, o ilustre magistrado direcionou a perícia no sentido de qual seria a metodologia utilizada no cálculo, vejamos trechos deste despacho:

‘O cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o percentual correspondente a perda salarial do cargo e autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV...’

Nesta primeira parte do despacho é fácil a percepção de que o magistrado solicitou que fosse realizado a confirmação de que a conversão da moeda ocorreu de acordo com a metodologia estipulada no art. 22 da Lei 8.880/94.

[...]

Vejamos a segunda parte do despacho:

‘... levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.’

Na da parte final do despacho é possível identificar que o ilustre magistrado solicitou que fosse considerado a URV na data do efetivo pagamento a fim de evitar a perda do poder aquisitivo do trabalhador.

Este entendimento do ilustre magistrado é o mesmo entendimento estipulado no art. 4o, § 2o e art. 25, 8 1o, 1 e II da Lei 8.880/94, no qual observa-se que o legislador teve uma grande preocupação em manter o poder de compra do trabalhador, uma vez que a inflação naquele período girava em torno de 30 a 40% ao mês.

[...]

Em síntese, o art. 25 estipula que caso não seja possível converter os salários e fazer o pagamento no mesmo dia, o salário deverá ser pago pela cotação da URV da data do crédito dos recursos.

Portanto para que se cumpra a solicitação do ilustre magistrado é necessário que a perícia observe o disposto no artigo 22 e 25 da Lei 8.880/94.

A sistemática adotada pelo Estado de Mato exige a observância do disposto no artigo 25, uma vez que este artigo complementa o artigo 22.

O Lapso temporal entre a emissão da ordem de pagamento e o efetivo pagamento (10 dias) exige que seja considerado o disposto no artigo 25, não sendo possível a realização da perícia sem considerar este dispositivo.

Seguem abaixo o cálculo realizado:

Cálculo de acordo com o disposto na Lei 8.880/94

Art. 22 da Lei 8.880/94

Art. 25 da Lei 8.880/94

Mês de competência

(A) Salário em CR$

(B) URV do fechamento

(C) Valor do salário em URV (A/B)

Pagamento

(E) Valor do Salário devido (C x D)

(F) % de diferença entre o valor devido e o valor pago (E/A)

Data

(D) Valor da URV

11/1993

43.031,98

238,32

180,56

10/12

266,29

48.081,32

11,73%

12/1993

50.810,01

327,90

154,96

10/01

360,79

55.908,02

10,03%

01/1994

60.545,21

458,16

132,15

10/02

530,67

70.128,04

15,83%

02/1994

99.475,78

637,64

156,01

10/03

720,97

112.478,53

13,07%

Média Aritmética (Art. 22, 1)

155,92

Aplicação do §2o do art. 22

156,01

Média Aritmética a ser utilizada

156,01

03/1994

162.725,90

931,05

174,78

10/04

1.023,98

178.971,22

9,98%

04/1994

216.719,44

1.323,92

163,70

10/05

1.459,76

238.962,71

10,26%

05/1994

297.601,38

1.875,82

158,65

10/06

2.119,80

336.306,27

13,01%

06/1994

155,92

Diferença Salarial média Apurada

11,98%

De acordo com o cálculo apresentado, é possível verificar que no mês 06/1994 o trabalhador recebeu 155,92 URVs, sendo que a média aritmética estipulada pela Lei 3 8.880/94 foi de 156,01 URVs, o que representa uma diferença de -0,06%.

É possível verificar também que levando em consideração a cotação da URV da data do efetivo pagamento, o servidor ao receber o seu salário no dia 10 do mês subsequente, este já estava com uma desvalorização de 11,98%.

O governo do Estado de Mato Grosso, conforme documentos acostados ao Laudo, tinha a seguinte sistemática:

Fechamento da folha de pagamento: até dia 30 do mês corrente.

Pagamento dos servidores: até o dia 10 do mês subsequente.

Esta sistemática não pode ser confundida com a sistemática adotada pelo judiciário na qual os servidores recebem seus salários em torno do dia 20, ou seja, antes do final do mês.

[...]

VIII – Das rubricas (DIF.CONV.MP-482 URV) constante na ficha financeira do servidor

Na ficha financeira do servidor utilizado como paradigma consta a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV
. Com o intuito de auxiliar o juízo na tomada de decisão a perícia demonstra abaixo, o ‘
quantum
’ representa (em %) estes valores em relação as diferenças encontradas pela perícia.

Para que possamos verificar se a referida rubrica supre as diferenças salariais ocorridas em função de se considerar o valor da URV na data do efetivo pagamento, é necessário transformar tanto as diferenças encontradas quanto as pagas pelo valor corresponde em suas respectivas datas.

Mês de Competência

Diferença entre o valor devido e o valor pago ao servidor

(Em R$)

(Em URV)

11/1993

5.049,34

18,96

12/1993

5.098,01

14,13

01/1994

9.582,83

18,06

02/1994

13.002,75

18,04

03/1994

16.245,32

15,86

04/1994

22.243,27

15,24

05/1994

38.704,89

18,26

Total em URV

118,55

Do mesmo modo iremos transformar os valores recebidos pelas rubricas pelo valor correspondente em URV na data do efetivo recebimento.

Mês de Competência

Valor da diferença paga ao servidor

Valor d URV na data do Efetivo Pagamento

Valor da Diferença paga (em URV)

04/1994

16.859,97

1.459,76

11,55

05/1994

41.571,05

2.119,80

19,61

06/1994

22,97

Total

54,13

A transformação dos valores (devidos e pagos) em URVs são meramente a título de quantificação de valores.

Dos cálculos apresentados foi possível constar que do valor devido (valor da URV no efetivo pagamento), no total de 118,55, foi pago (rubrica DIF CONV. MP-482 URV) 54,13.

Portanto de acordo com os cálculos acima demonstrados, do percentual de perda salarial encontrado considerando a URV na data do efetivo pagamento (11,98%) e levando em consideração que a rubrica DIF CONV. MP-482 URV supriu 5,47% desta perda, conclui-se que ainda permanece uma perda salarial de 6,51%.

Segue demonstrativo do Cálculo:

Descrição

Em URV

Em %

Perda Salarial (URV na data do efetivo pagamento)

118,55

11,98%

Pagamento recebido pelo servidor (DIF CONV. MP-482-URV)

54,13

5,47%

Perda Salarial remanescente

64,42

6,51%

Portanto fica demonstrado que mesmo após os referidos pagamentos ainda permaneceu uma diferença de 6,51%, ou seja, o pagamento realizado a título de DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

A perda salarial total sofrida pela autora foi de 6,51%, conforme demonstrado abaixo:

Descrição

Totais (em%)

Perda Salarial de acordo com o art. 22 da Lei 8. 880/94

0,06%

Perda Salarial atualizada (de acordo c/ o art. 25 da Lei 8.880/94)

11,987%

Perda Salarial Total

11,987%

Pagamento recebido pela rubrica DIF CONV. MP-452 URV

-5,47%

Perda Salarial Total

6,51%

[...]

Resposta aos quesitos

Quesitos da parte Autora

1 – Os reajuste salariais apresentados pelo réu após a conversão dos vencimentos incorporam as perdas salariais decorrentes da URV?

Resposta: A perícia tem o papel de responder a quesitos técnicos, não cabendo a mesma responder questão ligadas ao mérito da questão.

[...]

5 –
O Laudo Pericial apresentado como prova emprestada pode ser adotada como base para a resolução/liquidação da sentença neste processo
?

Resposta:
A perícia tem o papel de responder a quesitos técnicos, não cabendo a mesma responder questões ligadas ao mérito da questão
.

Quesitos da parte Ré

1 – Se os reajustes salariais praticados após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada (11.98).

Resposta: De acordo com a sentença constante nos autos, as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda não podem ser compensadas com reajustes salariais posteriores.

[...]

2 – Se a conversão do salário de cruzeiro reais para URV foram de acordo com a Lei 8.880/94.

Resposta: De acordo com os cálculos realizados, a perícia elaborou 02 cálculos para demonstrar a conversão da moeda de acordo com a Lei 8.880/94. Os cálculos demonstraram 02 situações que ensejaram redução no salário recebido pelo(a) servidor(a), sendo a primeira por erro na conversão da moeda (artigo 22 da Lei 8.880/94) e a segunda por considerar a URV da datado efetivo pagamento (artigo 25 da Lei 8.880/94).

[...]

Portanto a perda salarial total sofrida pela autora, após considerar os pagamentos realizados nos meses 04/1994 a 6/1994, sob a rubrica DIF.CONV.MP-482 URV foi de 6,51%, conforme demonstrado acima.

3 – Se quando da reestruturação da carreira houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV.

Resposta: A perícia elaborou o Anexo III a respeito de Reestruturação de Carreira.

4 – Se com a vigência da Lei no 6.528, de 15 de fevereiro de 1994, houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa.

Resposta: Não se pode confundir o reajuste salarial concedido pela Lei 6.528/94 como compensação das perdas ocorridas em decorrência da conversão errada do salário do servidor feita pelo Estado de Mato Grosso. A Lei 6.528/94 concedeu apenas um reajuste salarial, como e concedido anualmente a todos os servidores públicos do Estado de Mato Grosso.

[...]

5 – As fichas financeiras juntadas – referentes nos meses de abril, maio e junho de 1994 – comprovam o pagamento efetuado a título de URV?

Resposta: Os pagamentos efetuados nos referidos meses estão demonstrados no item III – Dos Cálculos Realizados.

Quesitos do Juízo

1 – Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde – Lei Estadual no 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional – Lei Estadual no 8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; Servidores Militares - Lei Complementar no 231/2005; Profissionais da Educação Básica – Lei Complementar no 50/1998; Profissionais da Polícia Judiciária Civil – Lei Complementar no 155/2004; Agentes de Administração Fazendária – AAF – Lei no 8.354, de 22 de julho de 2005), houve incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo pericial?

Resposta: Após detida análise dos documentos apresentados pelo Estado, à perícia concluiu que tratam de Leis que criaram as carreiras dos servidores, estruturando seus cargos, perfis de ingresso, avaliação de desempenho e regime de remuneração, mas que não possuem em seus textos normativos elementos capazes de concluir que promoveram reestruturação financeira na carreira dos servidores, nem tampouco de suprir eventuais perdas a título de diferenças de URV.

Os elementos ali constantes demonstram que houve uma reestruturação de natureza estrutural e organizacional, porém financeiramente não há elementos que evidenciam algum benefício financeiro ao servidor, ou seja, não ocorreu uma reestruturação de natureza financeira na carreira dos servidores.

Conclusão:

A presente ação versa sobre diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV.

Em liquidação de sentença foi solicitado a realização de perícia contábil a fim de apurar a ocorrência de perda salarial no cargo da parte autora.

O presente trabalho embasou-se na Lei 8.880/94, a qual em linhas gerais teve como escopo manter o poder de compra do trabalhador com a estabilização da moeda, em um período onde a inflação estava entre 30 a 40% ao mês.

A referida Lei em seu art. 4o, 8 2o menciona que a variação da URV poderá ser utilizada como índice de correção monetária.

[...]

Correção Monetária são os reajustes feitos para evitar a perda do poder aquisitivo da moeda

No presente trabalho a perícia realizou o seguinte cálculo: O cálculo foi realizado de acordo com o disposto no artigo 22 da Lei 8.880/94, o qual estipula a metodologia a ser utilizada na conversão dos salários do servidor público.

[...]

É importante ressaltar que o artigo 22 apresenta em seu § 2o uma importe análise a ser observada na hora da conversão.

[...]

Deverá ser verificado o que é mais vantajoso ao servidor, ou seja, é mais benéfico o valor obtido da média aritmética dos salários recebidos entre 11/1993 a 02/1994, ou o valor do salário recebido em 02/1994.

[...]

Pelo sistema de pagamento adotada pela Estado de Mato Grosso, que efetuou o pagamento dos servidores até o dia 10 do mês subsequente, faz-se necessário fazer uma atualização nos valores a serem recebidos pelos servidores, conforme preceitua o art. 25 da Lei 8.880/94.

O artigo 25 da Lei 8.880/94 disciplina como deverá ser pago as diferenças salariais em virtude na demora na disponibilização do crédito salarial aos servidores, ou seja, disciplina nos casos em que o salário do servidor é pago com prazo superior a 03 (três) dias após o fechamento da folha de pagamento, devendo ser utilizado o valor da URV da data do crédito.

[...]

De acordo com o artigo 25 da Lei 8.880/94, nos casos em que o crédito salarial é disponibilizado posteriormente ao fechamento da folha, a média aritmética obtida (em URV) deverá ser pago pela cotação da URV na data da disponibilidade dos recursos, ou seja, pelo valor da URV do dia do pagamento.

O objetivo é demonstrar o quantum deveria ter sido pago ao trabalhador, uma vez que deveria ter sido observado o disposto no artigo 25 da Lei 8.880/94.

As fichas financeiras apresentaram uma rubrica denominada DIF.CONV.MP-482 URV.

A perícia realizou cálculos com o intuito de verificar se o pagamento realizado foi suficiente para suprir toda perda salarial encontrada.

Após a realização dos cálculos a perícia concluiu que os pagamentos realizados pela rubrica DIF.CONV.MP-482 URV não supriram toda a perda salarial sofrida pela parte autora, considerando URV na data do efetivo pagamento, o que representa que dos 11,98& os pagamentos a título de DIF.CONV.MP-482 URV supriram 5,47%, restando ainda 6,51%.

Resumidamente a perícia chegou a seguinte conclusão:

a) Artigo 22 da Lei 8.880/94 – Cálculo da conversão da moeda: Média aritmética obtida foi de 156,01 URVs, porém no mês de 06/1994 o servidor recebeu 15592 URVs, o que representa uma diferença de 0,06%.

b) Artigo 25 da Lei 8.880/94 – Perda do poder aquisitivo da moeda: no intervalo de tempo entre o fechamento da folha de pagamento e a disposição dos créditos ao servidor houve uma perda do poder aquisitivo de 11,98%, ou seja, quando recebeu seu salário o poder de compra já tinha sido reduzido em 11,98%.

Porém, nos meses posteriores (04/1994 a 06/1994) a parte ré efetuou pagamento conforme rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, mesmo após os referidos pagamentos a perícia apurou que ainda permaneceu uma diferença de 6,51%, ou seja, o pagamento realizado a título de DIF.CONV.MP-482 URV não supriu toda a perda salarial encontrada.

Portanto, a perícia apurou que a perda salarial sofrida pela autora, após os pagamentos feitos pela rubrica DIF.CONV.MP-482 URV, fora de 6,51%, segue tabela demonstrativa do cálculo.

Descrição

Totais (em %)

Perda Salarial de acordo com o art. 22 da Lei 8. 880/94

0,06%

Perda Salarial atualizada (de acordo com o art. 25 da Lei 8.880/94)

11,98%

Perda Salarial Total

11,98%

Pagamento recebido pela rubrica DIF CONV. MP-452 URV

- 5,47%

Perda Salarial Total

6,51%

[...]. (Id. 75085022 – fls. 10/29). [sem negrito no original]

No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
considerou tão somente os vencimentos percebidos pela servidora paradigma Iracy Martins Borges
, uma vez que o adicional de insalubridade (Id. 75084998 – fls. 2/10, Id. 75085000 – fls. 2/9), não integrou aquele cálculo. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3o -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4o -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...].

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de:

i
)

declarar, de ofício, a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento; e,

ii
)

julgar prejudicado o recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto do 1o Vogal para julgar prejudicado o recurso.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Retifico meu voto para acompanhar a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022